Tribunal: TJES
Processo: 0003828-88.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Leve
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003828-88.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003828-88.2019.8.08.0050

APELANTE: FABIO PEREIRA DAS NEVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

APELADO: VALTER FERREIRA BARCELLOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, em crimes cometidos na clandestinidade, possui valor probatório preponderante, especialmente quando corroborada por laudos periciais e outros elementos de prova.

A materialidade e a autoria do crime de dano qualificado restam comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos laudos periciais acostados aos autos.

O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser submetido ao juízo da execução penal.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003828-88.2019.8.08.0050

APELANTE: FABIO PEREIRA DAS NEVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a
) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

APELADO: VALTER FERREIRA BARCELLOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FÁBIO PEREIRA DAS NEVES
contra a r. sentença constante no ID 10336306, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 10336324), o apelante requer a
absolvição
, argumentando não haver provas suficientes para a condenação. Ao final, pleiteia o benefício da
assistência judiciária gratuita
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 10336326), pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer constante no ID 10440833, opina pelo acolhimento da preliminar de
prescrição
e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Inicialmente, a Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de
prescrição
, pugnando pela aplicação da legislação com redação anterior à
Lei nº 12.234/2010
.

Destaco, contudo, que os fatos ocorreram em
16/09/2019
, razão pela qual, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, devem ser aplicadas as alterações contidas na mencionada lei.

O apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
. Com base no
art. 110, § 2º
, c/c
art. 109, inciso VI
, ambos do Código Penal, a pena prescreve em
03 (três) anos
.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em
20/06/2022
e a sentença proferida em
26/06/2024
, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

VOTO DE MÉRITO

A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Consta da denúncia:

"No dia 16/09/2019, por volta de 00h46min, na Rodovia Baja Nova, Zona Rural, o denunciado, de forma livre e consciente, deteriorou coisa alheia com emprego de substância inflamável. Utilizou-se de um perfume para atear fogo na cortina da vítima,
Valter Ferreira Barcellos
. O laudo pericial atesta que os danos foram contidos pela rápida intervenção da vítima."

A
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelos documentos anexados, como o
Boletim de Ocorrência
e o
Laudo Pericial
(fls. 15/20), que indicam danos leves à cortina da vítima.

A
autoria
também está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo. A vítima,
Valter Ferreira Barcellos
, afirmou em seu depoimento judicial:

"O acusado usou um isqueiro para atear fogo na cortina. Acredito que ele queria me matar, mas como usou perfume em vez de gasolina, o fogo não se espalhou rapidamente. Tínhamos problemas anteriores por questões de terras e percebia uma inveja por parte dele."
(Depoimento em mídia anexa)

Relembro que, em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas, a palavra da
vítima
assume um peso probatório considerável, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

O conjunto probatório, portanto, é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo delito de
dano qualificado
. Ressalta-se que a defesa não apresentou qualquer elemento que pudesse desconstituir as evidências trazidas aos autos.

Quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, esclareço que a jurisprudência dominante, tanto do c.
STJ
quanto deste eg.
TJES
, estabelece que a competência para a concessão ou não da gratuidade da justiça é do
juízo da execução penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)